Tribunal: STF
Processo: RHC 49592
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-07
Data de publicação: 1972-02-07

Ementa:
HOMICIDIO DOLOSO. CO-AUTORIA. PRONUNCIA. II. SE A DECISÃO E DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR UMA DE SUAS CÂMARAS, COMPORTA PEDIDO
ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(CONSTITUIÇÃO, ART. 119, I, H). III.
REFOGE AO ÂMBITO DO WRIT O EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, PARA APURAR
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CAPAZES DE
JUSTIFICAR A PRONUNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV.
RECURSO CONHECIDO, COMO PEDIDO ORIGINARIO, MAS INDEFERIDO.